Tribunal: TJSP
Processo: 1021774-88.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE JUNDIAÍ AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO COMO VEREADOR – FÉRIAS-PRÊMIO - RECONTAGEM DO TEMPO SERVIÇO - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à recontagem de tempo de serviço, de tal modo que todo o período de afastamento para mandato eleitoral entre 26.01.2009 a 01.02.2015 seja

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE JUNDIAÍ AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO COMO VEREADOR – FÉRIAS-PRÊMIO - RECONTAGEM DO TEMPO SERVIÇO - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à recontagem de tempo de serviço, de tal modo que todo o período de afastamento para mandato eleitoral entre 26.01.2009 a 01.02.2015 seja considerado como de efetivo exercício para fins de concessão do benefício férias-prêmio, previsto no art. 65, da LCM 499/2010 – O art. 65, §2o, III, 'c', da LCM 499/2010, que embasou o indeferimento do pleito do impetrante na esfera administrativa, está em contradição com o art. 55, XVII e art. 88, §1o da mesma legislação, pois enquanto estes estabelecem que o tempo de afastamento do cargo em virtude de mandato eletivo deverá ser considerado como sendo de efetivo exercício, aquele dispõe que o exercício de mandato eletivo interromperá o período aquisitivo para obtenção das férias-prêmios - Tal incompatibilidade configura uma antinomia real, insuscetível de ser contornada pelos métodos clássicos de interpretação - Diante do teor do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante no 10 do STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal depende da submissão da questão ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do art. 948 e seguintes do CPC/15 c.c. arts 193 e seguintes do atual Regimento Interno – Suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial de Direito Público.